Tribunal: TJMT
Processo: 1033174-31.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033174-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal, Honorários Advocatícios, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SONIA MARIA DE FIGUEIREDO CORREA - CPF: 412.055.021-49 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), BRENO EDUARDO CAMILO DA SILVA - CPF: 009.345.071-04 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0467-24 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0062-69 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS – COMPROVAÇÃO DE QUE OS APLICATIVOS DIGITAIS INTEGRAM O PACOTE CONTRATADO, SEM ACRÉSCIMO DE CUSTO ALGUM AO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 153764689, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus a repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão cobrança indevida dos serviços digitais, que afirma não ter contratado.

Ao final, requer reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a reclamante contratou junto à reclamada o plano de telefonia móvel
CLARO CONTROLE 10GB
, sob número (65) 9 9268-7982.

No entanto, vem sendo cobrada em suas faturas telefônicas valores referentes aos serviços denominados
“APLICATIVOS DIGITAIS IV”,
no importe de
R$ 57,14 (cinquenta e sete reais e quatorze centavos),
que afirma não ter solicitado.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo de atendimento n°
20223080337982
, no entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

A reclamada, em sua defesa, aduz que
os serviços questionados já estão embutidos no plano da parte autora desde a contratação, porém vem sendo discriminados nas faturas como forma de transparência, sem alteração do valor contratado.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Pois bem, analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo que a sentença
não
merece reparo.

Isso porque, verificando detidamente as faturas colacionadas à exordial e com a contestação, é possível observar que
os serviços digitais compõem o plano contratado pela autora, não importando em nenhum acréscimo indevido na conta da consumidora.

Percebe-se, ainda, que os aplicativos ou serviços digitais estão detalhados nas faturas, com seus respectivos valores, a fim de cumprir com o direito de informação do consumidor, mas, em verdade,
esses serviços não são cobrados, uma vez que estão englobados no pacote de serviços contratado.

A relação entre as partes é regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e nos termos do art. 6º, VIII, o ônus da prova recai sobre o fornecedor. Assim, tendo a reclamada comprovado os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC,
não há se falar em ilegalidade por cobranças indevidas, e nem em valores a serem reembolsados pelos serviços e aplicativos digitais descritos na inicial.

Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. PACOTE PROMOCIONAL. CLARO MIX. COBRANÇA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADA. SERVIÇOS INCLUÍDOS NO VALOR TOTAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pelo autor. 2. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar o imediato cancelamento da cobrança dos serviços denominados aplicativos digitais que constam nos boletos, e condenar a ré a restituir a importância equivalente ao dobro dos valores cobrados ilegalmente a título de ?aplicativos digitais constantes dos boletos vencidos, no valor de R$ 504,46. A recorrente aduz que não houve cobrança indevida, e que os valores cobrados pelos aplicativos integram o pacote firmado. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal).
4. Não obstante a relação de consumo, os documentos acostados aos autos não corroboram as assertivas do consumidor, ao contrário, revelam que a oferta conjunta de serviços de telefonia denominada “Claro Mix” oferece um pacote que integra o preço do contrato. Por simples conta aritmética, é capaz de perceber que as cobranças de valores referentes a “aplicativos digitais”, apenas têm esse valor expresso na fatura, mas sua descriminação não se soma ao valor total do Plano Oferta Conjunta Claro MIX contratado
no valor de R$ 182,49 (ID. nº 5199634 - Pág. 5), senão outros valores que ultrapassam o pacote mínimo e são descriminados em campo próprio, como a cobrança de contratações adicionais de compartilhamento de dependente. Na fatura conjunta da NET onde consta o pagamento de TV a cabo, internet, telefone fixo e do telefone móvel da operadora Claro (ID. nº 5199586 - Pág. 1/3), totalizam a quantia de R$ 269,97, com vencimento em 05/04/2018. 5.
Na verdade, a ré disponibiliza ao consumidor um pacote denominado SVA (serviço de valor agregado), que é composto por vários aplicativos digitais, tais como Claro Vídeo, Combo Música e Hero Top, sem acréscimo de custo algum ao plano originalmente contratado. O valor dos respectivos serviços é discriminado na fatura, mas não integra o preço do contrato, que permanece incólume.
(...)
(TJDFT –Acórdão 1127422, 07203112420188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018) (grifei)

Destarte, uma vez que as faturas juntadas aos autos demonstram que o valor cobrado pela reclamada faz parte do plano básico contratado pela autora, torna-se descabida a declaração de inexigibilidade do débito, tampouco a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023